Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602988-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0602988-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARIA DAS DORES DAS NEVES-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DAS DORES DAS NEVES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA DAS DORES DAS NEVES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43716167
12/09/2023
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.436

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602988-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA DAS DORES DAS NEVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARIA DAS DORES DAS NEVES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEOS.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PERMANÊNCIA NOS AUTOS. AFASTAR
ENRIQUECIMENTO. SEM CAUSA.
A U S Ê N C I A .
D O C U M E N T O S .
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. ALUGUEL. VEÍCULO.
M A T E R I A L
I M P R E S S O .
IRREGULARIDADE. CONFIGURADA.
DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO.
L I M I T E . L O C A Ç Ã O . V E Í C U L O .
IRREGULARIDADE. PEQUENA MONTA.
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S . D E V O L U Ç Ã O .
TESOURO NACIONAL.

1. A apresentação de documentos de forma
extemporânea só pode ser justificada diante
de circunstâncias excepcionais ou quando
se caracterizarem como documentos novos
Num. 43716167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

segundo a lei processual civil.

2. Configura irregularidade grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas, a
ausência de documentos suficientes e
idôneos à comprovação dos gastos
eleitorais. Precedentes.

3. In casu, considerando a intempestividade
da retificadora, não foram colacionados
oportunamente documentos comprobatórios
de despesas pagas com recursos do FEFC
que chegam a 39% do total de gastos
contratados.

4. A extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos configura irregularidade
que pode, a depender de sua gravidade,
determinar a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARIA DAS DORES DAS NEVES,
relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126293); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271604), com o extrato apontando como receitas totais R$
95,360,28, das quais R$ 25.360,28 estimáveis em dinheiro e R$ 70.000,00 financeiras,
integralmente provenientes do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 69.549,17,
com o registro de sobras financeiras no valor de R$ 450,83.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443525 e 43443529), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453891).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598618).
Num. 43716167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

Intimada, a requerente apresentou manifestação e retificação às contas (id.
43610170), com pequena alteração no valor total de despesas que passou a ser de R$
69.541,67 e no de sobras de campanha que passou para R$ 458,33

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43632873) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: ausência de documentos aptos a comprovar despesas relacionadas nos
item 8, alíneas b e c do parecer. Ademais, apontou ressalva em razão da extrapolação do
limite de 20 % com aluguel de veículos.

Por decisão, foi reconhecida a intempestividade da prestação de contas
retificadora sendo determinada sua exclusão da base de dados da Justiça Eleitoral (id.
43632962).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43656844).

Quanto os autos encontravam-se conclusos para decisão, a requerente
peticionou pugnando pelo recebimento de documentos e o acolhimento de
esclarecimentos para o fim de aprovação das contas (id. 43658678 e ss.)

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
Num. 43716167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica: ausência de
documentos aptos a comprovar despesas relacionadas nos item 8, alíneas b e c, do
parecer, e ressalva em razão da extrapolação do limite de 20% com aluguel de veículos
(item 9).

Principio anotando a impossibilidade de se conhecer da manifestação e
documentos juntados de forma extemporânea (id. 43658678 e 43662524 e ss.), ou seja,
após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e quando os autos já se encontravam
conclusos para julgamento, pelas mesmas razões expostas quando do indeferimento do
pedido de dilação de prazo manejado no curso do processo.

É cediço que os prazos na prestação de contas eleitorais são preclusivos e
que não há previsão legal ou regulamentar de flexibilização, o que somente se admite em
hipóteses absolutamente excepcionais. Alternativamente, admite-se a juntada de
documentos nas hipóteses genéricas cabíveis a quaisquer feitos cíveis por expressa
previsão do art. 435 do CPC, aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º .

No caso dos autos, todos os documentos anexos à última manifestação da
requerente foram confeccionados nos meses de agosto e setembro de 2022, ainda
durante o período de campanha para as eleições daquele ano, e não se tratam de
documentos que por quaisquer razões se encontravam indisponíveis à época da
prestação de contas final, motivo pelo qual não se enquadram na definição de
documentos novos.

Num. 43716167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

Outrossim, não se verifica circunstância excepcional no presente feito que
pudesse dar azo à apresentação extemporânea de documentos. É certo que as
inconsistências mencionadas pela unidade técnica no parecer conclusivo foram objeto de
primeiro apontamento no relatório de diligências, acerca do qual a requerente foi intimada,
porém não apresentou tempestivamente a prestação de contas retificadora.

Portanto, a impossibilidade de se conhecer da retificadora bem como da
última manifestação da requerente só podem ser atribuídas à sua própria desídia. Não
obstante, considerando os precedentes desta Corte, adotados para as eleições de 2022,
mencionados documentos devem permanecer nos autos exclusivamente com a finalidade
de afastar eventual determinação de recolhimento, com vistas a se evitar o
enriquecimento sem causa.

1 - Ausência de documentos aptos a comprovar despesas relacionadas
no item 8, alíneas b e c, do parecer:

Constou do relatório de diligências e do parecer técnico a ausência de
documentos aptos a comprovar as seguintes despesas. No primeiro quadro são
apresentadas as despesas cuja contraparte no extrato bancário diverge do nome do
fornecedor registrado no SPCE. Já no segundo, são despesas para as quais não foram
apresentadas as cópias dos cheques nominais ou comprovantes de pagamentos aos
fornecedores:

As despesas mencionadas na primeira tabela se referem a contratação de
pessoal para trabalhar na campanha. São gastos eleitorais para os quais, além do correto
registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19, em seu art. 35, § 12, exige que
sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado."

Como já decidido por esta Corte Eleitoral, a ausência de tais especificidades
Num. 43716167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

determina a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na
verificação dos limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do
fornecedor com a prestação de serviço de campanha.

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. A
prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ¿c' e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. Ausente a
assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem como
havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.5. Contas
aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 13/07/2023]

Já as despesas relacionadas na segunda tabela referem-se a publicidade por
material impresso com a fornecedora MARLENE COIMBRA e locação de veículos
automotores de SIDNÉZIO e JOÃO DE MORAES.

Mencionados gastos possuem natureza eleitoral plasmada nos arts. 35, I, e
42 da Resolução TSE nº 23.607/19, sendo que para a locação de veículo foi estabelecido
o limite de 20% do total de gastos contratados, além da obrigatoriedade da demonstração
de sua propriedade, associado aos demais documentos hábeis à comprovação do gastos,
a exemplo do documento fiscal ou outro idôneo, nos termos do art. 60 do mesmo diploma.

No caso dos autos, conforme já enunciado anteriormente, a retificadora foi
intempestiva, motivo pelo qual os documentos a serem considerados no julgamento são
aqueles constantes da prestação de contas final, com exceção de eventual afastamento
de devolução ao erário.

Ocorre que na prestação de contas final, a requerente não acostou nenhum
dos documentos aptos a comprovar as despesas anteriormente mencionadas. Com
efeito, consta tão somente o relatório de despesas efetuadas, pelo qual a prestadora
declarou os gastos, porém nenhum deles foi acompanhado do respectivo contrato/nota
fiscal/recibo de pagamento e/ou comprovante de propriedade dos veículos.
Num. 43716167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

Soma-se a isso, outrossim, conforme observado pela unidade técnica, a
divergência entre o fornecedor declarado pela requerente e a contraparte extraída dos
extratos eletrônicos, o que viola frontalmente o dever de transparência que deve permear
as prestações de contas eleitorais e é apto, por si só, a conduzir à desaprovação.

Na mesma esteira, não há possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na medida em que a irregularidade é de valor absoluto
elevado - R$ 27.600,00 -, representando 39% do total de gastos contratados.

Por fim, considerando que todos os gastos irregulares foram pagos com
recursos do FEFC, seria de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional,
diante da ausência de sua comprovação. Não obstante, com a retificadora e em sua
última manifestação, a prestadora acostou documentos que podem ser utilizados para
afastá-la parcialmente.

Com efeito, foi trazido aos autos a nota fiscal nº 522, emitida pela fornecedora
Marlene Coimbra, seguida de recibo no qual declara que o cheque foi depositado na
conta de Izabely Coimbra Santos, a mesma que consta como contraparte, e de cópia da
microfilmagem do cheque emitido nominalmente, embora não contenha cruzamento.

Com relação à primeira tabela que trata de pessoal contratado como
militância para a campanha, foram colacionados os respectivos contratos que contém
todas as informações determinadas pela legislação, além do recibo subscrito pelo
fornecedor e cópia do cheque nominal e cruzado utilizado para pagamento.

É cediço que, uma vez transferida a cártula ao respectivo signatário do
recibo, com os requisitos que a lei determina, a responsabilidade por sua eventual
transmissão foge ao controle do prestador de contas, sendo desarrazoado exigir que
explique o motivo pelo qual o cheque nominal e cruzado repassado a um fornecedor
possui outra contraparte no extrato eletrônico.

A prestadora trouxe, ainda, o contrato de locação do veículo FIAT, modelo
UNO MILLE, placa AQP6648; todavia, não logrou demonstrar que o locatário JOÃO DE
MORAES é seu efetivo proprietário, uma vez que o extrato de consulta ao sítio do
DETRANPR, também colacionado, não possui essa informação.

Da mesma forma, com relação ao veículo FIAT, modelo SIENA, placa
DQA3882, a prestadora anexou à retificadora tão somente o contrato de locação, porém
não apresentou o documento do veículo e sequer cópia do cheque utilizado para seu
pagamento.

Assim, apesar da impossibilidade de utilizar a documentação extemporânea
para fins de julgamento da prestação de contas, sua inclusão nos autos permite reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional ao valor correspondente aos dois
contratos de locação de veículos para os quais efetivamente não foram apresentados
documentos suficientes a comprovar a despesa. Remanesce, portanto, o total de R$
5.000,00 como não comprovado, que deve ser devolvido ao erário.

2 - Ressalva em razão da extrapolação do limite de 20 % com aluguel de
veículos (item 9).
Num. 43716167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

No ponto, a unidade técnica apurou que "as despesas com aluguel de
veículos automotores, num total de R$ 14.500,00, extrapolaram o limite de 20% do total
dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 69.549,17, em R$ 590,17,
infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/19.

O dispositivo já foi mencionado e consigna que:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

[...]

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Nessa senda, é imperioso que o candidato se adeque aos limites
estabelecidos pela legislação e, caso os ultrapasse, seja responsabilizado, tratando-se de
irregularidade apta a conduzir à desaprovação das contas, a depender de sua gravidade.

Nesse sentido são os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desse
Regional:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
PLEITO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, deu provimento parcial a recurso
para julgar apresentadas e desaprovadas as contas de campanha de candidata ao cargo de
vereador do Município de Barra dos Coqueiros/SE, por extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos em R$ 1.214,03, montante que representou 24,28% da receita total auferida.

2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso especial, nos termos do
art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Seguiu-se a interposição de agravo interno.

ANÁLISE DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL

4. "O art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral RITSE permite que o
Relator negue seguimento a recurso especial eleitoral ¿em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior',
inexistindo mácula na decisão monocrática proferida com amparo nesse dispositivo normativo"
(AgR-AI 33-02, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 10.12.2019).

5. O acórdão regional e a decisão agravada estão em harmonia com a orientação
jurisprudencial consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a
extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo é irregularidade
apta, em tese, a ensejar a desaprovação das contas.

6. Consta do aresto regional que a quantia excedente na locação de veículos representou 24,28%
da receita total auferida pelo prestador de contas, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto, preceitos cuja incidência demanda que
Num. 43716167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

"(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).

7. Quanto à alegação de que não subsistiria a irregularidade ante o recolhimento do respectivo
valor por Guia de Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que o aludido
documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de pagamento, conclusão insindicável em
sede extraordinária.

8. Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da Súmula 30/TSE, seja
pela não demonstração da similitude fática entre os julgados apontados como paradigma e o
decisum regional.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
19/04/2023, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
IRREGULARIDADE FORMAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSÍBILIDADE. VALOR
NOMINAL QUE EXCEDE O VALOR NOMINAL DE RS 1064,00.
PECENTUAL SUPERIOR A 10% DO VALOR DAS DESPESAS
CONTRATADAS. CONTAS DESAPROVADAS DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1.Nos termos da jurisprudência desta Corte, a entrega intempestividade das contas finais tem
natureza meramente formal.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de despesas
contratadas na campanha, nos termos do artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo que a extrapolação desse limite constitui irregularidade grave. Precedentes.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258554, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
02/08/2023, não destacado no original]

No caso concreto, a caracterização da irregularidade é extreme de dúvidas. O
total de gastos contratados pelo prestador foi de R$ 69.549,17; portanto, poderia ter gasto
até R$ 13.909,80 com a locação de veículos. Todavia, empreendeu R$ 14.500,00 com
despesa dessa natureza, conforme se extrai do relatório de despesas, o que representa
uma extrapolação de R$ 590,17 e configura irregularidade.

Considerando seu valor diminuto em termos absolutos e relativos, verifica-se
a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o
fim de se impor mera ressalva nesse ponto.

Num. 43716167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36

Outrossim, considerando que os gastos com aluguel de veículos foram
realizados com recursos públicos provenientes do FEFC, deve ser determinada a
devolução da quantia excedente, num total de R$ 590,17, ao Tesouro Nacional, uma vez
que houve sua utilização indevida, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de MARIA
DAS DORES DAS NEVES relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.590,17 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602988-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA DAS DORES DAS NEVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
MARIA DAS DORES DAS NEVES - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43716167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075985500000042675782
Número do documento: 23091216075985500000042675782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/09/2023 16:29:36